Tribunal: TJPA
Processo: 0807581-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807581-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MADSON DA CRUZ BASTOS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A DETERMINAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA EM CASOS COMO O DOS AUTOS QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, SENDO DETERMINADA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

3. DECISÃO FUNDAMENTADA, DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO RETIFICAR APENAS A DEFINIÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA AO CASO, ART.146-B, II DA LEP, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ALTERANDO-SE A CLASSIFICAÇÃO PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 146-B, IV DA LEP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
MADSON DA CRUZ BASTOS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 115 da Lei nº 7.210/1984, e artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em suas
razões
, ID 14050102, a defesa alegou que o apenado pleiteou a concessão da progressão ao regime aberto, em 12/08/2022, entretanto, em decisão prolatada em 23/09/2022, o Juízo da Execução concedeu a progressão impondo a utilização pelo apenado do monitoramento eletrônico.

Alegou que a medida foi imposta sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização do monitoramento eletrônico, acrescentando que a permanência do apenado com o referido dispositivo ofende o disposto no art. 33 e 36 do CP, ressaltando a necessidade de análise caso a caso pelo magistrado – individualização da pena - ao proferir sua decisão e não impor uma medida de forma genérica, desprovida de fundamentação no caso concreto, restando violado também o que previsto no art. 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico da agravante.

ID 14050107, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 14052367, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14139614, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
MADSON DA CRUZ BASTOS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 115 da Lei nº 7.210/1984, e artigo 319 do Código de Processo Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, alegando ser a decisão desprovida de fundamentação e sem a individualização concreta do caso, sendo tal condição desnecessária e inadequada, razão pela qual requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada para que seja determinado a retirada do monitoramento eletrônico do apenado, ora agravante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da progressão ao regime aberto com monitoramento eletrônico por entender ser necessário o dispositivo para o efetivo cumprimento da pena no regime menos gravoso, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que
é possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal dos condenados
, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:

“... Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) possui bom comportamento.

Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade,
passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,

DEFIRO, sob condição suspensiva
,
cujo

direito

se
implementará

a

partir

de
,

10/08/2022

a

PROGRESSÃO

DE
REGIME

do
SEMIABERTO

para o
ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso
(a)
em outro
regime.

A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada

estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom
,

comportamento.

Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO,

salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP
: ...”

Assim, tenho que a decisão ora agravada se encontra devidamente fundamentada, devendo o Juízo da Execução retificar apenas a definição jurídica atribuída ao caso, art.146-B, II da LEP, diante da existência de erro material, alterando-se a classificação para aquela prevista no art. 146-B, IV da LEP.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, determinando, contudo, a retificação da fundamentação legal do dispositivo da Decisão agravada, diante da existência de erro material, alterando-se a classificação para aquela prevista no art. 146-B, IV da LEP.

É como
voto
.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/08/2023